Tribunal: STF
Processo: ARE 1451634
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIs Nº 4.357- QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL — Desapropriação em fase de execução — Sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC — Insurgência dos exequentes quanto à aplicação da Lei n° i 11.960109 em relação à correção monetária — Admissibilidade - Normas referentes a juros de mora e correção monetária que possui natureza eminentemente processual — Princípio do tempus regi actum - Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e Nº 4.425 que convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 — Pretensão da FESP voltada à devolução nos próprios autos de valores supostamente pagos a maior — Descabimento — Inexistência de título exequendo - A restituição de eventual excesso deve ser objeto de ação própria — Sentença mantida. Recursos desprovidos.“ (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, o recorrentes aponta violação ao art. 5º, incs. XXII e XXIV, da Constituição da República. Discorre sobre o direito de propriedade e o princípio da justa indenização. Sustenta que “o critério para a correção monetária tanto da fase de execução, quanto da fase de conhecimento, com o propósito de guardar coerência e uniformidade, DEVE SER IDÊNTICO, mediante a aplicação do I PCA-E” (e-doc. 17).



    4. Instado a manifestar-se em razão do Temas RG nº 810, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 20):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retração -Desapropriação em fase de execução Sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, I1, do CPC. Acórdão que negou provimento aos recursos, mantendo a r. sentença monocrática - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, em conformidade com o RE ó n° 870.947/SE, Tema 810/STF - Questão dos autos versando m sobre precatório expedido anteriormente a data de 82 25.03.2015, marco final estipulado pelo STF em modulação de efeitos no julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Retratação descabida. Acórdão mantido.”



    É o relatório.



    Decido.



    5. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425 fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data do respectivo julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCAE. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



     (ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 06/08/2015; grifos nossos).



    6. Considerando que, no caso, o precatório foi expedido em data anterior à 25/03/2015, verifica-se que acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme esclarecida no julgamento das Questões de Ordem nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator